Tribunal: TJDFT
Processo: 0744382-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744382-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA MENESES FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, RITA DE CASSIA MENESES FERNANDES, contra sentença proferida na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu a condenação do banco a restituir os valores desfalcados no valor de R$ 23.995,12, além da inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alegou ser servidora pública aposentada e foi surpreendida negativamente ao sacar o saldo existente em sua conta individual de Pasep. Narrou estar a quantia disponível abaixo do esperado, e que o Banco do Brasil é responsável por gerir a conta, mas os valores depositados não têm poder de compra preservados e, ainda, que as normas estabelecidas pela LC n. 8/1970, as quais preveem a forma de atualização monetária do saldo das contas do Pasep não teria sido respeitadas (ID 73669696). Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido da autora. Considerou bom o laudo pericial, o qual concluiu pela correta aplicação dos índices de correção monetária, juros, distribuição de reserva e resultado líquido pelo réu, em conformidade com os parâmetros do PASEP. Entendeu não haver irregularidade na evolução do saldo da conta da autora. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (ID 73670632). Na apelação, a autora pede a reforma da sentença julgar procedente o pedido inicial, condenando o Banco do Brasil a restituir os valores desfalcados. Defende que a sentença não está condizente com os fatos. Argumenta sobre a fragilidade do laudo pericial e a ausência de resposta adequada aos quesitos suplementares. Invoca à aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova. Sustenta ter o Banco do Brasil se enriquecido ilicitamente com os recursos do PASEP (ID 73670641). Preparo (ID 73670642). Contrarrazões (ID 73670646). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Apesar de a sentença consignar a inexistência de controvérsia quanto ao ônus da prova no caso concreto, a apelante claramente levanta essa questão como um dos fundamentos para a reforma da sentença, especialmente ao invocar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Considerando a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 17:43:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador